Tribunal: TJBA
Processo: 8002607-81.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002607-81.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: JOSE AUGUSTO SILVA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 648,37, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O Apelante sustenta vício procedimental e requer a anulação da sentença, alegando preterição do rito previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e ausência de intimação pessoal, conforme art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa desrespeitou o rito previsto no art. 40 da LEF e o dever de intimação pessoal do exequente; e (ii) estabelecer se a extinção do feito pode ser mantida com base na ausência superveniente de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência tradicionalmente prestigia o princípio da especialidade, conferindo primazia ao art. 40 da LEF em relação às regras gerais do CPC quanto à extinção de execuções fiscais por inércia do exequente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), firmou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37 da CF/88). A Corte Suprema estabeleceu como pressupostos para o ajuizamento de execuções fiscais: (i) tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa; e (ii) protesto do título, salvo comprovação de sua ineficácia. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a matéria, autorizando a extinção de execuções fiscais de pequeno valor (inferiores a R$ 10.000,00) e sem movimentação útil por mais de um ano. No caso concreto, o crédito perseguido é de valor irrisório (R$ 648,37), e a ausência de diligências mínimas por parte do exequente, somada à inércia após tentativa infrutífera de citação, revela a falta de interesse processual e o descumprimento do dever de racionalidade na cobrança. A extinção da execução fiscal mostra-se compatível com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, sendo medida de gestão pública adequada diante da antieconomicidade da demanda. A ausência de interesse de agir, como condição da ação, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002607-81.2023.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada JOSE AUGUSTO SILVA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.